Tribunal: TJSP
Processo: 1020642-68.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Indenizatória – Compra e venda de imóvel – Vendedora Apelada teria cobrado ITBI da Apelante antes da transferência do imóvel – Juiz "a quo" reconheceu indevido o pagamento do valor do ITBI antes da transferência – Contudo, julgou a ação improcedente por falta de prova do pagamento do valor pela Apelante – Fundamento não impugnado na Apelação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020642-68.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROSIMEIRE MARQUES DE ALMEIDA GALLINARI (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020642-68.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41223
2/4
Voto no 20/41223
Apelação Cível no 1020642-68.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Rosimeire Marques de Almeida Gallinari
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Ementa
Indenizatória
Compra e venda de imóvel

Vendedora Apelada teria cobrado ITBI da Apelante antes da
transferência do imóvel Juiz “a quo” reconheceu indevido
o pagamento do valor do ITBI antes da transferência
Contudo, julgou a ação improcedente por falta de prova do
pagamento do valor pela Apelante
Fundamento não
impugnado na Apelação Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Indenizatória proposta pela compradora Apelante
em face da vendedora Apelada.
A Apelante comprometeu-se a comprar imóvel da Apelada,
obrigando-se a arcar com o ITBI. Contudo, a Apelada cobrou-lhe o valor
do tributo. A Apelante propôs esta ação buscando a repetição desse
valor.
O d. Juiz julgou a ação improcedente (fls. 125/8 e 134), por
entender que, embora o ITBI não seja devido até a transferência do
imóvel, de que não se tem notícia, a Apelante não provou seu pagamento
à Apelada. Condenou a Apelante no ônus da sucumbência, fixando
honorários de R$600,00.
Em suas razões (fls. 141/3), a Apelante alega que o d. Juiz “a
quo” não atentou a sua alegação de que não deve pagar ITBI antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020642-68.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41223
3/4
ocorrência do fato gerador, ou seja, da transferência de titularidade do
imóvel.
Recurso respondido (fls. 147/55).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 27.03.2019,
fls. 130, e recurso interposto em 29.03.2019, fls. 138). Isenção de
preparo, em consequência da gratuidade (cf. decisão de concessão do
benefício, fls. 22).
Sem razão a Apelante. Como visto no relatório e depreende-se
claramente do trecho seguinte da r. sentença, o d. Juiz “a quo” tomou,
sim, em consideração a alegação da Apelante de que o ITBI seria devido
apenas após o registro da transferência do imóvel:
“Nessa toada, embora indevida neste momento a cobrança do
ITBI, ante a ausência de comprovação da transferência e
respectivo registro imobiliário e inexistência nesse momento
do fato gerador a amparar a cobrança de tal imposto, o fato
é que não há elementos de prova nos autos quanto a ter a
parte autora suportado tal pagamento, o que facilmente
poderia ter demonstrado pela mera juntada aos autos de recibo
de quitação, comprovante de transferência bancária de tal
valor ou mesmo microfilmagem de cheque que tenha sido
dado em seu pagamento que dê suporte ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020642-68.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 20/41223
4/4
restituição postulado na inicial, restando também nesse ponto
improcedente tal pedido” (fls. 127).
Do trecho destacado, conclui-se que a alegação da Apelante
(de que o ITBI é indevido antes do registro) foi enfrentada, devendo-se a
derrota da Apelante a outro fundamento, qual seja, a falta de prova de
ter pago o valor que alega. À medida que a Apelante não impugnou esse
fundamento, a r. sentença deve ser preservada.
Destarte, correta a sentença, que proponho seja mantida, com
ratificação de seus fundamentos como permite o art. 252 do RITJESP.
Os honorários devem ser aumentados para R$1.200,00 em razão do
desenvolvimento de fase recursal (CPC 85 § 11). Observo finalmente
que a obrigação de pagá-los encontra-se suspensa em razão de a parte
Recorrente contar com assistência judiciária.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator